Tribunal: TJDFT
Processo: 0007906-57.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0007906-57.2009.8.07.0001 APELANTE: SILVER STAR PARTICIPAÇÕES SA APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Em análise dos autos, verifica-se que foi determinado o sobrestamento do feito, até o julgamento definitivo do Tema 581 do STF (Id. 32938122). Em consulta ao sistema informatizado do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que, embora o mérito tenha sido julgado, os embargos de declaração ainda não foram apreciados. Ante o exposto, mantenho o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do RE 651.703 (Tema 581). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora